Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). NÃO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), por si só, não configura deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme entendimento consolidado do colendo Supremo Tribunal Federal e disposições do Decreto Federal no 3.298/1999.
2. A avaliação biopsicossocial concluiu que a candidata autora não preenche os critérios legais para enquadramento como pessoa com deficiência, conclusão esta corroborada por laudo pericial judicial.
3. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata foi devidamente motivado, em conformidade com o art. 50, I, da Lei no 9.784/1999, não havendo nulidade ou arbitrariedade.
4. Nos termos do edital do certame, a inscrição na condição de PCD não assegura automaticamente a ocupação das vagas reservadas, sendo indispensável a avaliação biopsicossocial, na qual a candidata demandante foi considerada inapta.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.